Tribunal: TJMT
Processo: 1036110-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036110-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ELEANDRO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 045.418.934-60 (RECORRENTE), SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - CPF: 076.738.834-81 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE ENUNCIADO SUMULAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A superveniência de enunciado sumular não afasta preclusão consumativa nem impõe revisão automática de juízo probatório já formado no caso concreto.

3. A incompetência dos Juizados Especiais por alegada complexidade probatória depende da efetiva indispensabilidade de prova técnica, aferida casuisticamente.

4. A utilização de embargos de declaração para mera reiteração de teses já rejeitadas autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação originária. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão teria deixado de apreciar a superveniência da Súmula no 51 do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual, segundo aduz, imporia o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa, em razão da necessidade de realização de perícia técnica para verificação da autenticidade da assinatura eletrônica constante do contrato apresentado pela parte recorrida.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026